Tribunal: TJMT
Processo: 0005468-58.2020.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005468-58.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALINE ALMEIDA BEZERRA (APELADO), ALINE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 042.728.371-09 (APELADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ROSALIA SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), RENATA SEBASTIANA DE MORAES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005468-58.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALINE ALMEIDA BEZERRA

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

"O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata"
(STJ - RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/ 2022, DJe 25/4/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005468-58.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALINE ALMEIDA BEZERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu ALINE ALMEIDA BEZERRA da acusação de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006].

Assevera que a abordagem policial foi legal, por entender que
“o direito à inviolabilidade da intimidade não é absoluto, não podendo ser meio para amparar a prática de crimes, de modo que não há ilicitude na abordagem” (sic)
.

Aduz que a materialidade do delito restou comprovada com a apreensão de 100,72g [cem gramas e setenta e dois centigramas] de maconha, fracionadas em 48 [quarenta e oito] porções, e R$ 365,00 [trezentos e sessenta e cinco reais],
“quantidade mais do que necessária para configurar o tráfico”

(sic)
.

Almeja a reforma do
decisum
, para que ALINE seja condenada por tráfico de drogas, nos moldes da denúncia.

Contrarrazões pela manutenção
in totum
da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005468-58.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 5468-58.2020.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 27 de março de 2020, por volta das 23h35min, policiais militares que realizavam rondas pela rua Pinheiro, bairro Mapim, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem de Rafael Camelo da Silva Carvalho e em revista pessoal localizaram em poder dele 02 (duas) trouxinhas de maconha.

2) Infere-se que, em entrevista informal, Rafael indicou o endereço no qual adquiriu a substância ilícita e teria dito que comprou com uma mulher. No local, os agentes procederam a abordagem da denunciada ALINE ALMEIDA BEZERRA e de Renata Maria de Moraes.

3) Consta que os agentes visualizaram ALINE dispensando ao solo 03 (três) porções de maconha e R$45,00 (quarenta e cinco reais). Em continuidade as buscas pelo interior do imóvel, lograram êxito em encontrar no quarto de ALINE dentro de seu guarda-roupas mais 45 (quarenta e cinco) porções de maconha e R$320,00 (trezentos e vinte) reais, bem como pelos demais cômodos 01 (uma) tornozeleira eletrônica de monitoramento rompida.

4) Em entrevista informal, ALINE teria relatado que o responsável pelo abastecimento e comércio de drogas na região é Antônio Edson de Almeida, vulgo Toti, momento em que indicou o endereço dele. Os agentes realizaram diligências, a fim de localizá-lo, porém, não lograram êxito, sendo encontrado na residência apenas 04 (quatro) porções de cocaína.

5) Dos elementos colhidos no procedimento investigatório, a denunciada ALINE ALMEIDA BEZERRA é companheira de Rômulo de Souza Mangela, detento da Penitenciária Central do Estado, quem é atuante no crime de tráfico de drogas, e, após a detenção dele, Aline assumiu o comércio de droga no lugar de Rômulo.

6) Diante disso, a denunciada ALINE ALMEIDA BEZERRA foi encaminhada à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogada perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas”.

O SD PM JEAN BATISTA AMARAL declarou na fase inquisitiva:

“Que na data de ontem, por volta das 23h35, o depoente, juntamente com o SGT PM KARIM e outros policiais militares, realizavam patrulhamento no bairro Mapim, nesta cidade, quando se depararam com o conduzido RAFAEL CAMELO DA SILVA CARVALHO; ao realizar a abordagem, encontraram com ele duas trouxinhas de substância análoga à maconha; que RAFAEL indicou a casa onde havia comprado e disse que adquiriu com uma mulher; que então a guarnição foi até à casa e chegando lá estavam as conduzidas ALINE ALMEIDA BEZERRA e RENATA MARIA DE MORAES; que ALINE se identificou como proprietária; que ao entrar na casa, visualizaram ALINE dispensando três porções de substância análoga à maconha e R$ 40,00; que continuando as buscas, foram encontradas 45 porções de substância análoga à maconha dentro do guarda-roupas do quarto de ALINE; que ALINE confirmou ser companheira de RÔMULO DE SOUZA MANGELA, o qual é um detento que comanda de dentro da cadeia o tráfico de drogas naquela região; que ALINE ainda informou que o responsável pelo abastecimento e venda de drogas na região é ANTONIO EDSON DE ALMEIDA, vulgo TOTI; que a guarnição se deslocou até a residência de TOTI, porém o mesmo não foi localizado, sendo encontradas quatro trouxas de pasta-base de cocaína no local; que segundo informações, TOTI fugiu do local ao avistar a guarnição; que três televisões foram apreendidas na casa de ALINE, porém não foi localizado boletim de ocorrência de furto e a guarnição não conseguiu contato com a possível vítima, que é irmã de um policial militar, para realizar o reconhecimento dos aparelhos de TV”.

O PM LUCIANO KARIM JABRA RAMOS prestou idêntico depoimento.

RAFAEL CAMELO DA SILVA CARVALHO, 21 [vinte e um] anos de idade, mencionado pelo SD PM JEAN como o usuário que teria sido abordado antes do ingresso na residência de ALINE, negou tal versão, verbis:

“
Que estava na esquina, tomando uma Coca-Cola, quando foi abordado pela PM e depois levado à casa de duas mulheres; que não conhece essas mulheres; que nenhuma droga foi encontrada em seu poder; que é usuário de maconha; que nunca adquiriu drogas dessas mulheres; que não falou para os policiais que havia adquirido das mulheres; que não sabe se os policiais encontraram drogas na casa das mulheres, sendo que apenas viu os policiais entrarem na casa; que então foi conduzido para esta delegacia, juntamente com as duas mulheres; que não conhece RÔMULO nem TOTI
”.

RENATA MARIA DE MORAES, 31 [trinta e um] anos de idade, relatou ao Delegado de Polícia:

“Que estava na casa de ALINE apenas visitando quando a PM chegou; que os policiais colocaram a declarante na porta da casa e começaram a vasculhar a casa de ALINE; que ALINE ficou dentro da casa com os policiais; que a declarante ficou do lado de fora e não viu o que aconteceu no interior da casa e não sabe se foi encontrada alguma droga; que não vende drogas e apenas é usuária de maconha; que conhece RÔMULO, companheiro de ALINE, já que a declarante a conhece há muito tempo; que conhece TOTI de vista e não sabe se ele vende drogas”.

Interrogada, ALINE, 29 [vinte e nove] anos de idade, respondeu:

“Que sobre os fatos, estava em sua residência, juntamente com sua amiga RENATA, quando a PM chegou lhe acusando de estar vendendo drogas; que então passaram a vasculhar a casa da interrogada, porém encontraram apenas uma pequena porção de maconha, a qual a interrogada adquiriu para seu consumo pessoal; que os policiais queria saber a respeito de drogas e, como a interrogada disse que não tinha drogas; eles passaram a agredir a interrogada com sacholadas na cabeça e disseram que iam plantar drogas; que seu companheiro RÔMULO está preso por tráfico de drogas na PCE; que conhece TOTI, mas não sabe se TOTI vende drogas e não disse aos policiais que ele comandava boca de fumo; que a interrogada possui passagem por tráfico de drogas; que RENATA estava apenas na casa da declarante no momento da abordagem, mas não mora lá; que RENATA não vende drogas e não tem nada a ver com essa situação”.

O exame de corpo de delito de ALINE, realizado pela POLITEC, registra que ela apresentava
“vestígios de lesão corporal de caráter contuso”
em região deltoidiana direita e em terço póstero-superior da perna esquerda, além de edema no punho esquerdo.

Em juízo, O PM KARIM não se recordou dos fatos, enquanto o PM JEAN reiterou as declarações dadas na fase investigativa, esclarecendo que após abordagem prévia de RAFAEL, com quem localizaram entorpecente, ingressaram na residência de ALINE, pois ela foi apontada pelo referido usuário como a vendedora da droga apreendida. Na busca domiciliar localizaram mais entorpecentes, descritos no auto de apreensão.

ALINE, interrogada em juízo, disse que os Policiais Militares ingressaram, no período noturno, sem autorização, em sua residência e passaram a fazer buscas, mas não encontraram nada. Asseverou que, no trajeto para a Delegacia,
“passaram no Jardim Glória e pegaram uma sacola, quando chegaram na delegacia falaram que era minha”
.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram razões finais e sobreveio a sentença, que reconheceu a ilegalidade de busca pessoal, assim fundamentada:

“[...] A abordagem inicial do usuário Rafael Camelo da Silva Carvalho, em via pública, portando duas trouxinhas de maconha e a posterior busca domiciliar na residência da acusada acabaram por ser afetadas em razão de que a causa determinante da abordagem não caracterizou fundada suspeita. Aliás, registre-se que, no caso, sequer alusão à insubsistente alegação genérica de “fundada suspeita” ou nervosismo foi invocada pelos agentes da lei que, simplesmente, em rondas se depararam Rafael, em via pública e o abordaram, sem declinar uma única razão para tanto. Então, não havia realmente fundada suspeita.

Nota-se que, por sua vez, o que motivou a busca na residência da acusada teria sido o fato do usuário Rafael, abordado sem fundada suspeita, supostamente, ter informado aos policiais que a fornecedora da droga seria a acusada, indicando o endereço. Entretanto, Rafael na fase policial, não confirmou as assertivas dos policiais (id. 102097203 – p. 15), vejamos: “[...].
QUE, estava na esquina tomando uma Coca-Cola

quando foi abordado pela PM e depois levado à casa de duas mulheres; QUE, conhece essas mulheres; QUE, nenhuma droga foi encontrada em seu poder; QUE, é usuário de maconha; QUE, nunca adquiriu drogas dessas mulheres; QUE, não falou para os policiais que havia adquirido das mulheres
; QUE, não sabe se os policiais encontraram drogas na casa das mulheres, sendo que apenas viu os policiais entrarem na casa; QUE, então foi conduzido para esta delegacia, juntamente com as duas mulheres; QUE, não conhece ROMULO nem TOTI...”. Destaquei.

Senão bastasse isso, Rafael Camelo da Silva Carvalho não foi arrolado pela parte interessada para em juízo esclarecer os fatos.

Registre-se que a suposta delação feita por Rafael aos policiais militares no momento do flagrante, em tese, colhida em violação ao seu direito ao silêncio, não foi confirmada, visto que a parte interessada não o arrolou para em prestar esclarecimentos.

O fato é que não houve fundadas razões para a abordagem inicial e a busca pessoal de Rafael Camelo da Silva Carvalho, bem como não houve justa causa para a busca domiciliar na casa da acusada, pois amparadas em mera suspeita e conjectura, ou talvez outro motivo não esclarecido.

Vejamos o que diz o STJ.

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE ATITUDE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. [...]. 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada

(e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos, independentemente da quantidade, após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento fundada suspeita de posse de corpo de delito seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida...”. (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. No caso, os policiais faziam patrulhamento de rotina na região, ocasião em que visualizaram o paciente, o qual demonstrou nervosismo ao

avistar a viatura policial. Foi então realizada a sua abordagem em local público, e, na busca pessoal, foram localizadas em seu poder porções de drogas que o acusado portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. 4. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido da imputação constante na denúncia. 5. Concessão do habeas corpus. Absolvição do paciente da imputação constante na denúncia. Expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso” (HC n. 722.175/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Então, há de se reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem inicial realizada, bem como as dela derivadas e, assim, nulo o material probatório ali colhido.

Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER a acusada ALINE ALMEIDA BEZERRA, suficientemente qualificada nos autos, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.”

Como já me pronunciei em julgamentos pretéritos, a busca pessoal exige a demonstração da existência de fundada suspeita, que deve ser sempre analisada diante das especificidades de cada caso e voltada às questões de fácil percepção, baseadas em elementos concretos e relevantes, não se admitindo jamais a mera intuição ou
“tirocínio policial”
.

Nesse ponto, o juiz sentenciante foi preciso ao destacar que os Policiais Militares sequer mencionaram que havia
“fundada suspeita”
sobre RAFAEL, que autorizasse a busca pessoal realizada. Limitaram-se a dizer que estavam em rondas e efetuaram a busca, encontrando o entorpecente.

A recentíssima jurisprudência da Corte Cidadã endossa esse entendimento,
verbis
:

[...] 2. No exame de casos análogos, esta Corte Superior tem adotado entendimento no sentido de que a busca pessoal e veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal - CPP. Para ambas, exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
No caso em apreço, verifica-se que não foram observados os pressupostos exigidos para que a busca pessoal seja reputada legal, sendo evidente a irregularidade na atuação dos agentes estatais
. [...] Assim,
não há informação nos autos de que haviam indícios de traficância ou mesmo investigação prévia, além do suposto nervosismo aparente do agravado ao avistar a viatura , sendo certo que a recente jurisprudência deste STJ é no sentido de que: "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP"
(RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). 3. Nesse contexto,
não restou evidenciada a justificativa para a abordagem, a qual culminou na apreensão de entorpecentes (estado de flagrância), vislumbrando-se ilegalidade na atuação dos agentes, uma vez que não estava amparada em circunstâncias concretas
. 4. Presente a existência de
flagrante constrangimento ilegal que autoriza a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da busca pessoal realizada e de todas as provas dela decorrente.
Assim,
reconhecida a ilegalidade da busca pessoal promovida pelos policiais militares, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas colhidas no bojo do Processo n. 1501144-19.2022.8.26.0630/SP, o que enseja a absolvição do agravado ante a ausência de materialidade delitiva
. 5. Concedida a ordem de habeas corpus para que fosse trancada a ação penal de n. 1501144-19.2022.8.26.0630, com a consequente anulação do acordo de não persecução penal. 6. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido. [AgRg no HC n. 810.112/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023].

[...] Nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal,
a busca pessoal exige fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos proibidos. Além disso, tal medida não pode se basear em simples informações, intuições ou convicções subjetivas. É necessário que se demonstre, com clareza e concretude, a suspeita de cometimento de atividade ilícita
. [...] [AgRg no HC n. 814.107/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023].

[...] 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal,
para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
. 2. No caso dos autos,
os meros informes anônimos "sobre as características de uma pessoa que estava vendendo drogas em via pública, inclusive em ponto de grande movimento de pedestres", além de corroborarem apenas estereótipos, presunções e impressões subjetivas, não constituem fundadas razões para a realização de busca pessoal, sem a devida apuração
. 3.
Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido da imputação constante na denúncia
. 4. Habeas corpus concedido. [HC n. 785.848/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023].

Nas circunstâncias em apreço, na ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e o ingresso desautorizado em domicílio, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Ministério Público, mantendo intocada a sentença combatida, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023